Tribunal: TJSP
Processo: 1059207-51.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cozinheira – Lesões na coluna e nos membros superiores e inferiores – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando, também, o liame ocupacional – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.